Tribunal: TJMT
Processo: 0001144-64.2012.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001144-64.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EXPORTACAO, IMPORTACAO, COMERCIO E INDUSTRIA TRIMARK LTDA - CNPJ: 33.014.028/0001-37 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE FAZENDA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EXPORTACAO, IMPORTACAO, COMERCIO E INDUSTRIA TRIMARK LTDA - CNPJ: 33.014.028/0001-37 (APELADO), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CASSIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 010.793.197-43 (ADVOGADO), MAIKO ROBERTO MAIER - CPF: 059.582.979-10 (ADVOGADO), KIM AUGUSTO ZANONI - CPF: 047.042.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ANULAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – SENTENÇA NULA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 489, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO OBSERVAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO – CONSTATAÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS – ARTIGO 3º, II, DA LEI KANDIR – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não há que se falar em nulidade de Sentença, por ausência de fundamentação, se, no referido ato, encontra-se fundamentos dispostos de forma clara e objetiva, a demonstrar a convicção do julgador.

Desde que comprovado, o ICMS não incide sobre as operações de mercadorias destinadas à exportação, consoante o que é disposto no artigo 3º, II, da Lei nº 87/96 (Lei Kandir).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária e Anulatória ajuizada por
Exportação, Importação, Comércio e Indústria Trimark Ltda
, acolheu os pedidos formulados na exordial, a fim de anular a notificação de lançamento nº 791854/76/68/2011.

Condenou, ainda, o Recorrente no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 16º, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, então, sustenta, inicialmente, que a Sentença é nula, já que não enfrentou todos os argumentos elencados na contestação, tampouco dispôs de forma correta seus argumentos, o que viola o artigo 489, II, do Código de Processo Civil.

No mérito, afirma que o ato sentencial se filiou a tese de que a notificação de lançamento deveria ser anulada em razão de que as mercadorias, estas que são objeto da notificação, seriam destinadas à exportação, o que afastaria a incidência do ICMS.

Destarte, afirma que este ponto não restou demonstrado por parte do Recorrido, logo, o Magistrado Singular não poderia se valer de premissas infundadas, para presumir uma atividade que não ocorreu.

Assim, requer a extinção da Sentença, a fim de que os autos retornem à comarca de origem para regular prosseguimento, subsidiariamente, pugna pela reforma do referido ato, no intuito de que os pedidos vertidos na inicial sejam rejeitados.

O Recorrido, no ID nº 3436805, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 4238471, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020